Tribunal: STF
Processo: HC 85705
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-26
Data de publicação: 2005-04-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
O habeas
 corpus, por seu rito estreito, não é a via própria para chegar-se à
 conclusão de ausência da autoria, fundada nas alegações de que o
paciente possui caracteres fisionômicos não coincidentes com os
descritos pela vítima e testemunhas nas fases policial e
judicial.
Ordem denegada.